Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-10.2022.8.26.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidor pública da Municipalidade de Araras – Servente – Pretensão à majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que o autor labora em atividades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. condenatória – Servidor pública da Municipalidade de Araras – Servente – Pretensão à majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) – Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que o autor labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo, conforme requerido em sua inicial – Inteligência do art. 124, da Lei Municipal n. 3.748/04 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Araras) e dos arts. 138 e 139, da LCM n. 31/13.

TERMO INICIAL – A partir do momento em que o servidor passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL n. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedente desta C. Câmara de Julgamento – Sentença mantida – Recursos desprovidos.